Tribunal: TJDFT
Processo: 0719405-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719405-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, SOLANGE AMADA ANDRADE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario José de Assis Pegado que, nos autos de execução de título extrajudicial movido em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA e outro, deferiu a penhora do imóvel que foi alienado fiduciariamente à própria exequente e rejeitou o pleito desta para que a penhora recaia, em menor extensão, apenas sobre os direitos aquisitivos detidos pela parte executada sobre o referido bem. Nas razões recursais (ID 71900171), a exequente afirma e sustenta, em síntese, que a propriedade do imóvel penhorado lhe pertence, na qualidade de credora fiduciária, e que o presente título executivo decorre do inadimplemento das parcelas de aquisição do referido imóvel pelos executados fiduciantes, os quais, portanto, detém a titularidade apenas dos direitos aquisitivos correspondentes às parcelas já adimplidas que, assim, devem limitar o objeto da penhora, sob pena de inversão da lógica do instituto da alienação fiduciária pela contrição de patrimônio da própria credora para satisfação de seu crédito. Sustenta a probabilidade do direito à luz da argumentação acima e aponta o perigo da demora no risco de expropriação do bem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que – afastada a constrição sobre a integralidade do imóvel – seja a penhora deferida exclusivamente sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel detidos pelos executados. Preparo regular (ID 71900678). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, a exequente, BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, se insurge contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial movido em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA e outro, deferiu a penhora do imóvel que foi alienado fiduciariamente à própria exequente e rejeitou o pleito desta para que a penhora recaia, em menor extensão, apenas sobre os direitos aquisitivos detidos pela parte executada sobre o referido bem. Primeiramente, impõe assentar que a alienação fiduciária, direito real de garantia, consubstancia uma das mais sólidas garantias ao credor, visto recair sobre o próprio bem, pois a propriedade, ainda que resolúvel, é transferida ao credor fiduciário (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Ou seja, a propriedade do imóvel é do agente fiduciário e não do devedor fiduciante, razão pela qual não é possível a penhora do próprio imóvel, ainda que gerador do débito exequendo, mas somente de eventuais direitos aquisitivos do então da parte executada, pois a propriedade será desta somente depois da quitação do contrato de financiamento firmado junto ao agente fiduciário. Em suma, indiscutível é que a alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa, tornando o devedor apenas possuidor direto, o que leva a concluir que o credor da dívida garantida é o verdadeiro proprietário do bem alienado e, assim, não poderá ter seu patrimônio alcançado por qualquer ato judicial de constrição. De toda forma, em tais casos remanesce a possibilidade de constrição de eventuais direitos do devedor fiduciante relativamente ao bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 1.368-B do Código Civil, e 27, § 11, da Lei 9.514/97, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Nesse sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À MEAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. AFASTADA. PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ E DO STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexistindo qualquer efetiva demonstração do valor de mercado atualizado do imóvel ou de suas características atuais, o que somente será possível averiguar em específica avaliação do imóvel em etapa processual posterior, mostra-se precoce eventual presunção, de plano, pelo juiz quanto à situação de inocuidade da constrição. 2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor quanto a imóvel sob alienação fiduciária em garantia, no intuito de satisfação do crédito objeto da execução, uma vez que a medida se encontra expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC. Precedentes. 3. A aludida constrição não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A penhora, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. 4. Na condição de fiador não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família, ante as teses firmadas pelo STJ (Tema 1.091) e pelo STF (1.197). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1739957, 07204894520238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, esclareça-se a Lei Processual Civil, ao permitir expressamente a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado em alienação fiduciária, admite, por consequência lógica, a expropriação dos mesmos direitos que o devedor possui sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Inclusive, havendo disposição legal expressa permitindo a penhora sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia” (art. 835, XII, do CPC), a consequência lógica é de que também se mostra possível a expropriação do referido direito, nos termos do art. 825 do CPC, sendo dispensável a anuência do credor-fiduciário em razão da possibilidade de substituição do devedor-fiduciante por eventual arrematante do bem constrito, que assumirá toda a responsabilidade para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSÁRIA. VALOR DA ALIENAÇÃO SE MOSTRE ÚTIL PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido para que os direitos aquisitivos sobre o imóvel constrito fossem levados à hasta pública. 2. A legislação civil prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). 3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem o entendimento de que não se vislumbra óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos, eis que têm expressão econômica própria (ágio), separável do valor da coisa em si mesma (propriedade fiduciária). Contudo, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. Precedentes. 4. A penhora dos direitos do devedor-fiduciante não atinge o direito do credor-fiduciário. Realizado o leilão dos direitos aquisitivos penhorados, o arrematante ficará sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, substituindo-o na relação contratual com o credor-fiduciário, tornando-se titular dos direitos aquisitivos e obrigando-se a resgatar o saldo da dívida em cumprimento da condição a que está subordinado o contrato. 5. Considerando a expressão econômica do bem, dado em garantia da alienação fiduciária, bem como o valor dos débitos em litígio na origem e o saldo remanescente a ser pago pela alienação fiduciária, mostra-se viável a venda dos direitos aquisitivos para pagamento da dívida. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1807005, 07133382820238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. UTILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EXPRESSA PREVISÃO EM EDITAL. 1. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 1.1 Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o devedor fiduciante não ostenta a condição de proprietário, exercendo apenas a posse direta do bem, até a efetiva quitação das parcelas do preço pactuado. 2. Não há possibilidade de penhora do próprio bem objeto de alienação fiduciária, mas apenas dos direitos aquisitivos, os quais recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciante. 2.1. Tendo em vista que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade do imóvel remanesce com o credor fiduciário, à luz do disposto nos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. 2.2. O imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados não pertence à executada e, sim, ao credor fiduciário, situação jurídica que impede sua alienação mediante leilão judicial para satisfação de dívida da devedora fiduciante. 3. No que se refere à possibilidade de se levar à hasta pública os direitos aquisitivos do imóvel, tanto o colendo Superior Tribunal de Justiça quanto esta e. Corte têm entendido pela sua viabilidade, quando verificada a sua utilidade, ou seja, quando o valor a ser obtido com a alienação judicial se mostre útil para a quitação do débito. 3.1. Cabe ao arrematante dos direitos aquisitivos do imóvel com gravame assumir todas as responsabilidades para consolidar a propriedade, a fim de que sejam evitados prejuízos ao credor fiduciário. 3.1. As condições devem constar expressamente do instrumento convocatório. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1851895, 07072841220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 4/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPROPRIAÇÃO EM HASTA PUBLICA. POSSIBILIDADE. RESERVA DE CRÉDITOS AO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, está expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, e não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra integralmente o patrimônio do devedor. 2. Admitida a penhora dos direitos aquisitivos que o devedor fiduciante tem sobre a coisa, torna-se possível a expropriação destes direitos aquisitivos penhorados, posto que a constrição recairá apenas sobre a parte proveniente das parcelas adimplidas do financiamento, o que equivale ao chamado ágio e não recairá sobre o bem em si, restando ressalvados dos direitos do credor fiduciário. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1371001, 07038164520218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, presente o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação ao credor agravante em face do risco de expropriação desvantajosa de seu próprio patrimônio. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a constrição sobre a integralidade do imóvel e determinar que a penhora seja restringida aos direitos aquisitivos detidos pela parte executada sobre o referido bem. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as diligências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator